Tribunal: STF
Processo: ARE 883160
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEMORA NA NOMEAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria no RE 724.347-RG, assentou a seguinte tese: “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.



    2. As excepcionalidades ressalvadas no julgamento do paradigma não se mostram presentes na hipótese em análise. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.